Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-31.2017.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A vedação constante do artigo 833, inciso IV, do CPC, tem interpretação mitigada no C. STJ, que admite, nas hipóteses de abuso do Devedor, a penhora de percentual que não inviabilize a sua sobrevivência. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 04/04/2022 – DJe 08/04/20/22) e (STJ – 4a T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2018/0168625-6 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/09/2021 – DJe 30/09/2021). 2- Constitui ônus da Recorrente a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, a excluir integralmente a possibilidade de penhora. 3- Restou ausente nos autos o extrato bancário para comprovar a composição de saldo, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do artigo 373, I do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011946-31.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS LORENA DA SILVA BIALTA - CPF: 081.097.869-52 (RECORRENTE), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (RECORRENTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (RECORRIDO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023